Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-46.2024.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-46.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIAS PAIXAO GOMES DA SILVA - CPF: 037.869.171-67 (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. ENCARGOS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos à execução opostos pelo devedor com fundamento em supostas ilegalidades na Cédula de Crédito Bancário n.º C20731700-0, no valor de R$ 16.546,00, emitida em 28/04/2022, com vencimento final em 27/04/2027. Apontou-se a abusividade dos juros, a capitalização mensal, a utilização da Tabela Price, a cobrança cumulativa de encargos moratórios, a descaracterização da mora e a cobrança indevida de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) saber se a utilização da Tabela Price configura anatocismo; (iii) saber se há ilegalidade na cobrança de encargos moratórios em caso de inadimplemento; (iv) saber se é abusiva cláusula que prevê honorários advocatícios extrajudiciais; (v) saber se há excesso de execução e possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada (2,45% a.m.) está abaixo da média de mercado na data da contratação (2,85% a.m.), não havendo abuso a justificar intervenção judicial.

A utilização da Tabela Price é válida quando pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), não configurando anatocismo ilícito.

Os encargos moratórios previstos contratualmente - juros de 1% a.m. e multa de 2%, estão dentro dos limites legais e não se acumulam com comissão de permanência, sendo legítimos.

A cláusula sobre honorários advocatícios extrajudiciais não se mostrou abusiva, pois inexiste demonstração de cumulação com verbas sucumbenciais judiciais.

Não foi demonstrado excesso de execução ou cobrança indevida, razão pela qual é inaplicável a repetição do indébito e mantém-se a presunção de liquidez e certeza do título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê juros remuneratórios abaixo da média de mercado, não havendo abuso a ser corrigido judicialmente.

2. A Tabela Price, quando expressamente pactuada, não configura anatocismo ilícito.

3. Os encargos moratórios contratados, se dentro dos limites legais e não cumulativos com comissão de permanência, são válidos.

4. A previsão de honorários advocatícios extrajudiciais não é abusiva quando não cumulada com os judiciais.

5. O ônus da prova do excesso de execução incumbe ao devedor, não sendo cabível inversão probatória sem demonstração mínima do alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 51; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; L. n. 10.931/2004, art. 28, §1º; MP n. 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, RAC 5008097-11.2022.8.13.0707, Rel. Desa. Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Dias Paixão Gomes da Silva contra r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM (apelada), vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº 1002018-30.2024.8.11.0009.

Conforme documentado nos autos, a execução funda-se na Cédula de Crédito Bancário nº C20731700-0, no valor de R$ 16.546,00, emitida em 28.04.2022, para pagamento em 60 parcelas de R$ 529,88, com vencimento final em 27.04.2027. Nos embargos, o apelante buscou a revisão contratual, sustentando, em síntese: a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; a abusividade de cláusulas contratuais; ocorrência de anatocismo em razão do uso da Tabela Price; encargos acima da taxa média de mercado; excesso de execução e ausência de mora.

O Juízo de origem julgou improcedentes os embargos, registrando, dentre outros pontos, que a taxa de juros efetiva pactuada de 2,45% a.m. não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (2,85% a.m. – abril/2022), e rejeitando as demais teses revisionais. Determinou, ainda, após o trânsito em julgado, o translado de cópia à execução extrajudicial nº 1002018-30.2024.8.11.0009.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação. No mérito recursal, reitera a abusividade dos juros remuneratórios e a indevida cumulação de encargos, alegando, entre outros aspectos, a majoração de juros remuneratórios para 3,45% a.m. no atraso, a incidência de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, a capitalização mensal e a utilização da Tabela Price como forma disfarçada de anatocismo. Sustenta, ainda, a nulidade de cláusula que imporia ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais cumulativamente, bem como a descaracterização da mora e, sucessivamente, a compensação e/ou repetição do indébito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defende a legalidade dos encargos contratados, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas, a validade da Tabela Price e a inocorrência de anatocismo, invocando, para tanto, jurisprudência do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e precedentes desta Corte, bem como a regularidade da mora. (id. 311470861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução interposto por Dias Paixão Gomes da Silva, ora Apelante, contra a Sicredi Grandes Rios Mt Pa Am, ora Apelada, vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº 1002018-30.2024.8.11.0009, alegando suposta abusividade na cobrança da Cédula de Crédito Bancário n° C20731700-0, por meio da qual contraiu empréstimo no valor de R$ 16.546,00 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais), emitida em 28/04/2022.

Nos embargos, o apelante buscou a revisão contratual, sustentando, em síntese: aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; abusividade de cláusulas contratuais; ocorrência de anatocismo em razão do uso da Tabela Price; encargos acima da taxa média de mercado; excesso de execução; e ausência de mora.

O Juízo de origem julgou improcedentes os embargos, registrando, dentre outros pontos, que a taxa de juros efetiva pactuada de 2,45% a.m. não excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (2,85% a.m. – abril/2022), e rejeitando as demais teses revisionais. Determinou, ainda, após o trânsito em julgado, o translado de cópia à execução extrajudicial nº 1002018-30.2024.8.11.0009.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação. No mérito recursal, reitera a abusividade dos juros remuneratórios e a indevida cumulação de encargos, alegando, entre outros aspectos, a majoração de juros remuneratórios para 3,45% a.m. no atraso, a incidência de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, a capitalização mensal e a utilização da Tabela Price como forma disfarçada de anatocismo. Sustenta, ainda, a nulidade de cláusula que imporia ao consumidor o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais cumulativamente, bem como a descaracterização da mora e, sucessivamente, a compensação e/ou repetição do indébito.

Pois bem. A controvérsia gravita em torno de pretensão revisional deduzida em embargos à execução, na qual o embargante/apelante impugna as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário n. C20731700-0, emitida em 28/04/2022, buscando, em síntese, a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento da capitalização sob a forma da Tabela Price, a reputação de encargos moratórios por abusivos, a descaracterização da mora, bem como a invalidação de cláusula atinente a despesas e honorários de cobrança.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, ao reconhecer a regularidade dos encargos pactuados e a inexistência de abusividade.

Contudo, o apelante investe contra tais fundamentos.

Conforme documentado nos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada é de 2,4589% a.m., enquanto a taxa média de mercado, em abril/2022, divulgada pelo Banco Central do Brasil, era de 2,85% a.m. Os fatos comprovados nos autos indicam, portanto, que o encargo remuneratório pactuado ficou aquém da média setorial, razão pela qual não procede a alegação de abusividade nem há falar em limitação judicial.

Com efeito, a interpretação literal e sistemática do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, conduz à conclusão de que as instituições financeiras não se submetem a um teto legal de juros remuneratórios, cabendo o controle de abusividade de forma casuística, usualmente por cotejo com a taxa média de mercado.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o parâmetro objetivo constante do próprio
decisum
recorrido afasta, com clareza, a tese recursal.

No que concerne à capitalização de juros, o contrato foi firmado após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização com periodicidade inferior à anual, desde que pactuada. Conforme documentado nos autos, a Cédula prevê amortização pelo sistema francês (Tabela Price) e explicita a cobrança de juros em base mensal.

À luz da orientação do STJ, a Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ilícito, constituindo apenas método de amortização que, se expressamente convencionado, é válido em contratos bancários. Sob a perspectiva teleológica, a finalidade do microssistema de crédito é conferir previsibilidade aos fluxos financeiros; ausente prova de cobrança cumulativa indevida ou de cláusula obscura, a pacta sunt servanda prevalece.

Quanto aos encargos de inadimplência, a peça recursal sustenta a majoração dos juros para 3,45% a.m. no atraso, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%. Entretanto, a leitura do instrumentário contratual e da sentença evidencia que a mora foi qualificada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sem cumulação com comissão de permanência. Além disso, não há, nos autos, demonstração de que tenha sido exigida comissão de permanência ou qualquer outro encargo cumulativo que desnature o regime da mora.

No plano sistemático, a orientação sumulada do STJ admite a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplência, desde que não cumulados com comissão de permanência e sem ultrapassar os limites contratados e de mercado.

Dito isso, à míngua de prova de sobreposição vedada, mantém-se a higidez dos encargos moratórios.

A alegação de descaracterização da mora foi deduzida em termos genéricos e condicionada ao reconhecimento de abusividades que, como visto, não se verificam na espécie.

Ademais, não se desincumbiu o apelante do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exequendo, sendo inaplicável, no ponto, a inversão do ônus probatório como expediente para suprir ausência de prova mínima do alegado excesso. Com base nas provas descritas e no conteúdo da sentença, a mora subsiste.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.º 50080971120228130707, 14ª Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

No tocante à cláusula sobre despesas e honorários de cobrança, a parte alega abusividade, inclusive eventual cumulação com honorários judiciais. Entretanto, os fatos comprovados nos autos não evidenciam cobrança cumulativa indevida no âmbito da execução. Eventuais honorários contratuais extrajudiciais são devidos quando efetivamente incorridos e exigidos nos termos do ajuste; não se identifica, no título executivo aparelhador da execução, exigência de verba que importe
bis in idem
com honorários sucumbenciais judiciais. À falta de demonstração concreta do abuso, a pretensão anulatória não prospera.

Quanto ao pedido sucessivo de compensação e/ou repetição de indébito, ausente prova de pagamento a maior ou de cobrança indevida, não há suporte fático-jurídico para acolhimento. A interpretação sistemática do conjunto probatório confirma a correção da solução adotada no juízo de origem.

Em síntese, todas as teses recursais repousam em premissas que não se coadunam com os elementos objetivos do contrato e com a jurisprudência consolidada. A sentença enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, observou o parâmetro da taxa média de mercado, reconheceu a validade da capitalização expressamente pactuada e a licitude dos encargos de mora, rejeitando, com acerto, a descaracterização da mora e o pedido de repetição de indébito.

Por fim, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes para evidenciar a ocorrência de excesso de execução ou a prática de cobrança indevida por parte da instituição credora, descabe a procedência dos pedidos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025